Tribunal: STF
Processo: HC 245921
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Pleito de absolvição. Dosimetria. Inviabilidade do reexame do acervo fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Pena-base. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



     Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de G.S.B. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 921.923/RS (evento 4).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal (evento 3, fls. 17-47). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a absolvição do Paciente. Alega erro na valoração das provas a inviabilizar a condenação pelo crime de estupro de vulnerável. Argumenta inidônea a fundamentação para exasperar a pena-base, porquanto lastreada em elementos inerentes ao tipo penal. Pleiteia o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, 'f’, do Código Penal, pois “a mera condição de vizinhança não deve ser automaticamente equiparada a uma relação de hospitalidade”. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena, até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela absolvição do paciente e, sucessivamente, pelo redimensionamento da pena, com a fixação do regime prisional semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 4):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO ART. 61, II, "F", DO CP. AUMENTO JUSTIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, em especial as declarações da vítima, entendeu, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e da autoria do crime imputado ao paciente, inviável na célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa. 



    2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, sendo que qualquer ato libidinoso praticado contra vítima menor de 14 anos de reclusão configura o crime de estupro de vulnerável. 



    3. Evidenciado que a relação de hospitalidade e amizade entre vítima e o paciente facilitou o cometimento do delito, encontra-se justificado o aumento da pena nos termos do art. 61, II, "f", do CP 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



     



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Quanto à tese defensiva de ausência de prova da materialidade e autoria do delito de estupro de vulnerável, o acórdão do Tribunal de Justiça consignou que:



    “(...).



     Como se pode observar da prova colhida e da fundamentação da sentença, que minunciosamente apreciou a prova, nenhuma dúvida da prática dos atos libidinosos pelo acusado contra a vítima. 



    Ainda que o réu negue a prática do delito, aduzindo ter havido desavença com a mãe da criança, por conta da venda de um terreno, como bem ponderado pela juíza singular, nenhum benefício obteve a família da vítima com a acusação, pois o irmão do réu passou a morar no terreno apontado, além de nada trazer para confortar esta alegação. 



    Por outro lado, a prova toda converge para sua responsabilidade criminal nos fatos que lhe são imputados.



    Com efeito, a prova demonstra que até a data dos fatos o acusado mantinha relacionamento amigável com a vítima e sua família, havendo registro de que tinha brinquedos em sua casa e inclusive franqueava o uso de seu computador à vítima. E mais, não teria motivos a vítima para inventar fatos tão constrangedores e dolorosos, e manter esta narrativa, com detalhes, todas as vezes em que foi compelida a deles falar. Além disso, suas declarações foram confirmadas por sua genitora. 



    Note-se que a vítima contou em detalhes a ação do acusado referindo que este lhe disse que tinha um presente para lhe dar e a convidou para entrar na residência para pegá-lo. Ato contínuo, o réu teria lhe desferido um tapa no rosto e logo que ia gritar por socorro o acusado colocou um pano em sua boca. A seguir amarrou suas mãos atrás do seu corpo e baixou sua calça e calcinha, passou as mãos nos seus seios e introduziu o pênis em sua vagina, sob ameaça de morte e usando uma faca, que encostava em sua barriga. Afirmou que no meio do ato sua genitora adentrou no local e a socorreu. 



    Observa-se coerência e ausência de contradições nas declarações da vítima desde a fase inquisitiva até em juízo, corroboradas ainda pela avaliação psicológica, na qual demonstrou a mesma narrativa, como já referido. 



    É sabido que em delitos desta natureza, a palavra da vítima ganha especial relevo, dada as circunstâncias em que normalmente são praticadas, ou seja, "as escondidas". Ressalta-se que o réu até a data dos fatos, mantinha bom relacionamento tanto com a vítima e com sua família, mormente refira a desavença pela venda do terreno. 



    (...) 



    Já o argumento do réu de que sequer estava na cidade por ocasião dos fatos restou afastada pelos depoimentos seguros da vítima e sua genitora. As meras declarações de alguns amigos do réu de que ele estaria em Santa Catarina, não são suficientes para afastar a acusação, mormente porque nada provaram neste sentido e porque têm interesse em proteger o acusado. Efetivamente esteve o réu em Santa Catarina, mas isso ocorreu após os fatos, ou seja, depois de perpetrar o delito, o acusado foi embora para Santa Catarina, vindo seu irmão a morar na sua casa e vizinhar com a vítima. 



    Ora, não fosse apenas a palavra da vítima, há o testemunho da genitora, que presenciou parte dos fatos, pois flagrou o réu perpetrando o estupro e, assim como a filha, descreveu o agir do acusado. Sua versão é convergente com a da vítima, coerente e vai ao encontro das demais provas.



     Como bem destacado na sentença, acusar o réu falsamente e expor sua filha com 12 anos a todos a esses episódios e permitir que o irmão do acusado passe a residir no local, não faz o menor sentido. 



    Além disso, da concretização do negócio que a mãe da vítima admitiu ter se oposto até a data dos fatos, decorreram 10 anos, ou seja, não é crível tenham os abusos sido inventados diante da ausência de vantagem com isso. 



    Quanto ao fato de o laudo pericial ter apontado que a criança ainda era virgem, tal não ilide a prova, nem afasta a culpabilidade do réu, pois é sabido que o tipo penal do artigo 217-A é abrangente e nem sempre deixa vestígios. De qualquer forma, não se pode olvidar que a mãe da menina chegou no momento em que este estava cometendo os abusos, evitando uma possível conjunção carnal. 



    Não se olvide que em nenhum momento afirmou a vítima ou sua genitora que houve a conjunção carnal completa, de modo que o fato de não aparecer no laudo o desvirginamento não afasta o delito. Aliás, ressalta-se que constou no atestado a "ausência de consciência sexual" da vítima, o que demonstra que não tinha condições de inventar os abusos, não fossem eles verdadeiros. 



    Portanto, robusta a prova colhida para incriminar o réu, que se aproveitou da tenra idade da vítima e da confiança que lhe tinha, pois seu vizinho, para saciar sua lascívia, restando afastada a alegação de insuficiência de provas." (evento 3, fls. 30-4).



    Presente o contexto, o ato dito coator manteve a condenação do paciente, tendo em vista que “(...) se a instância a quo, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. Destaque-se que a jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado e ressalto, por oportuno, que qualquer ato libidinoso praticado contra vítima menor de 14 anos de reclusão configura o crime de estupro de vulnerável.”



    Nessa perspectiva, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de absolvição, necessário o revolvimento de matéria fática, inviável em habeas corpus. Esta Suprema Corte já assentou que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022); “A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas.” (HC 208.846 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.03.2022); “a negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).” (HC 223.525 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.02.2023). 



    Por outro lado, no tocante à dosimetria da pena, assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar a dosimetria da pena concernente à agravante, consignou que “Evidencia-se que a relação de hospitalidade e amizade entre vítima e o paciente facilitou o cometimento do delito, tendo a vítima, inclusive, acesso à casa do paciente, o que autoriza o aumento da pena nos termos do art. 61, II, f, do CP.”



    Nesse prisma, para concluir em sentido diverso, quanto à idoneidade da fundamentação para a incidência da agravante na segunda fase dosimétrica, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nessa linha, esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024); “’Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014)’.”(HC 169.738 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.06.2019); “No exame da dosimetria das penas em grau recursal, pelas Cortes Superiores, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Precedentes” (RHC 204.454 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.10.2022).



    Por fim, registro que a matéria trazida nestes autos quanto à tese de exasperação indevida da pena-base não foi debatida pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Não há falar, pois, em manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção nesta via excepcional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente